Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Sendo caso de condenação utilizada para configurar a reincidência com trânsito em julgado em data posterior a data do crime em tela, deve-se afastar a reincidência.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.